Tribunal: STF
Processo: ARE 788456
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Previdenciário. Requisitos para a concessão de aposentadoria especial rural. Preenchimento de requisitos. 3. Necessidade de prévia análise e interpretação da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. 4. Necessidade de revolvimento de fatos e provas. Óbice do Enunciado 279 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.